Tribunal: TJBA
Processo: 8109179-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109179-11.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: ANTONIO ROCHA LOBO Advogado(s):MERCIA PORTUGAL LOBO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. IDOSO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. AUMENTO EXCESSIVO OCASIONANDO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. CONDUTA ABUSIVA, NEXO CAUSAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FE. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8109179-11.2020.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, SUL AMÉRICA SAÚDE S.A. e, como Apelado, ANTONIO ROCHA LOBO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, mantendo incólume a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 14 de dezembro de 2021. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS05